Tribunal: TJPA
Processo: 0814364-45.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7942 - Execução Penal e de Medidas Alternativas
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0814364-45.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: SIVALDO CARDOSO LEONCIO

AGRAVADO: EXECUÇÃO PENAL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO
. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCABIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO PELO APENADO. FUGA. PRÁTICA DE NOVOS DELITOS.

FALTA GRAVE. CERTIDÃO CARCERÁRIA DE BOM COMPORTAMENTO. NÃO VINCULAÇÃO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO. UNANIMIDADE.

- Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar das faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, ex-vi da Súmula nº 441 daquele Sodalício, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, inc. III, do CP.

-
In casu
, diante do seu livre convencimento motivado, entendeu o juízo da execução não ter sido atingido a apenada o requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena para concessão do livramento condicional - inteligência do art. 83, III, a, do Código Penal – precedentes.

Compulsando os autos
, e
conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN,
apesar de ter
atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo,
já que empreendeu fuga do regime semiaberto em 26/05/2019, bem como há relato de prática de novos delitos em 14/06/2019.

Assim, a necessária comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena, nos termos no art. 83, III, do CPB, não ocorreu no caso em análise. Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária.

Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. E acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, acordam o Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal do E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e negar provimento, nos termos no voto da relatora.

Belém/PA

- assinatura eletrônico.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por Defensor Público,
Dr. CAIO FAVERO FERREIRA,
em benefício de
SIVALDO CARDOSO LEONCIO
, nos termos do Art. 197 da Lei nº 7.210/84, impugnando a decisão do
JUÍZO DA

VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA REGIÃO METROPOLITANA DE BELÉM/PA
, que
negou à apenada o benefício do livramento condicional
(ID nº 7491994).

Em suas razões recursais, id 7491990, a Defesa alega que o

agravante atualmente cumpre pena regularmente em regime semiaberto, com direito ao Livramento Condicional a ser alcançado em 17/10/2021.

Aduz que, na decisão ora impugnada proferida em 04/10/2021, o juízo
a quo
indeferiu o pleito sob a justificativa de que o apenado cometeu falta grave empreendendo fuga em 26/05/2019, com recaptura em 14/06/2019 com novo delito. Ressaltando-se ainda que a falta foi apurada em Procedimento Disciplinar Penitenciário, posteriormente homologado, com reconhecimento de falta grave e demais sanções, não constando atualmente nenhuma sanção na certidão carcerária juntada pela SEAP que atesta ainda o bom comportamento carcerário.

Aduz ainda a Defesa que o apenado já cumpriu sanção imposta em razão da falta grave ocorrida em 2019, não havendo que se falar em falta grave atualmente, entendendo-se que a justificativa para o indeferimento do pleito resta inaplicável ao caso em tela, pois os efeitos da falta grave não podem perdurar
ad aeternum
, sob o risco de violação dos princípios constitucionais da individualização da pena.

Em contrarrazões, o r. Ministério Público do Estado do Pará manifestou-se em ID n° 7491993, pelo conhecimento e improvimento recursal.

Os autos foram encaminhados à Procuradoria de Justiça, que apresentou parecer da lavra do Procurador de Justiça, Dr. SERGIO TIBURCIO DOS SANTOS SILVA, Id
8057571
, que também se manifestou pelo conhecimento e improvimento do presente recurso.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Preenchendo os pressupostos processuais objetivos e subjetivos, conheço e passo a analisá-lo.

Consoante relatado, alega a Defesa o constrangimento sofrido pelo apenado que cumpre regularmente sua pena em regime semiaberto, sendo negado a este o direito de gozar do benefício de Livramento Condicional sem justificativa aplicável ao caso.

Diante do apresentado, requer que o recurso seja acolhido e provido a fim de que seja reformada a r. decisão prolatada em 04/10/2021 pelo MM. Juízo a quo, a qual indeferiu o Livramento Condicional em razão de falta grave ocorrida em 2019, cuja sanção imposta já foi devidamente cumprida, passando a conceder o Livramento Condicional ao apenado, por ser medida de direito e justiça.

O Art. 83, do Código Penal, que teve seu inciso III, do art. 83
incluído pela Lei n°13.964, de 2019 - Pacote Anticrime
, encontra-se assim redigido,
verbis
:

“
CAPÍTULO V. DO LIVRAMENTO CONDICIONAL

Requisitos do livramento condicional

Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

II - cumprida mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

III - comprovado:
(Redação dada pela Lei nº 13.964, de 2019)

a) bom comportamento durante a execução da pena;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

b) não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;
(Incluído pela Lei nº 13.964, de 2019)

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração;
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

V - cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.
(Incluído pela Lei nº 13.344, de 2016)

(Vigência)

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.
(Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984)

O cometimento de faltas graves por um indivíduo apenado não pode obstar
ad eternum
a concessão do livramento condicional, devendo se proceder a uma análise casuística

acerca

do

comportamento

apresentado

pelo

sujeito,

requisito legalmente exigido para a concessão da benesse.

Nestes termos,

cumpre

alinhavar

que

uma

das

finalidades

precípuas

da

pena

é justamente a reinserção do indivíduo no convívio social, o que se faz paulatinamente, tendo

em

vista

o

comportamento

apresentado

pelo

apenado,

bem

como

o

seu comprometimento para com os propósitos da sanção penal.

Neste sentido vem decidindo nossa Colenda 1ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL INDEFERIDO PELO JUÍZO SINGULAR. FALTAS GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE OBSTAR AD ETERNUM A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. LAPSO SUPERIOR A 01 (UM) ANO. BOM COMPORTAMENTO CARCERÁRIO. ART. 83, INCISO III, ALÍNEA B DO CPB, APÓS ALTERAÇÃO PELA LEI Nº 13.964/19. CONCESSÃO DO PLEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O cometimento de faltas graves pela apenada não pode obstar ad eternum a concessão do livramento condicional, devendo se proceder a uma análise casuística acerca do comportamento apresentado por ela, requisito legalmente exigido para a concessão da benesse.

2. In casu, o comportamento adequado apresentado pela agravante já perfaz mais de um ano, e é capaz de demonstrar a sua aptidão para gozar do livramento condicional. Ademais, encontram-se preenchidos, também, os demais requisitos legais, visto que, de acordo com a certidão carcerária, a apenada concluiu dois cursos, além de ter exercido atividades laborais na unidade prisional onde se encontra.

3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. (AGRAVO EM EXECUÇÃO 0812249-85.2020.8.14.0000 - 5161207 – Acórdão. 1ª TURMA DE DIREITO PENAL. RELATORA: DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA. J. 19/04/2021).

A decisão ora impugnada, que indeferiu o pedido de livramento condicional, foi proferida em 04/10/2021, id
7491994
, nos seguintes termos, na parte que interessa:

“Trata-se de pleito de LIVRAMENTO CONDICIONAL do apenado. O Ministério Público manifestou-se pelo deferimento do pedido. Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga do regime semiaberto em 26/05/2019, bem como prática de novos delitos em 14/06/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório.

Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, já que empreendeu fuga do regime semiaberto em 26/05/2019, bem como prática de novos delitos em 14/06/2019, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN.

Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório. Nesse caso, com base na pacífica jurisprudência do STJ, torna-se imperiosa a negativa do benefício de livramento condicional. Nesse sentido: (...)

Neste caso acima delineado, como se observa, o Superior Tribunal de Justiça denegou o livramento condicional em razão de apenas uma fuga da apenada. No caso seguinte, o Tribunal fundamenta a negativa do livramento no histórico carcerário conturbado do apenado. Legítima é a denegação de livramento condicional com fundamentos concretos, no caso pelo não preenchimento do requisito subjetivo em virtude, essencialmente, do histórico carcerário conturbado do paciente, que praticou várias faltas graves no curso da execução. (HC 336.709/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 24/11/2015, DJe 07/12/2015)

Na hipótese que segue, o Superior Tribunal de Justiça indeferiu o livramento condicional em razão da prática de duas faltas graves durante o cumprimento da pena: Para a concessão do livramento condicional, o magistrado deve examinar o efetivo cumprimento do requisito objetivo e subjetivo IV - In casu, a prática de duas faltas graves (mau comportamento carcerário) constitui elemento suficiente para demonstrar a ausência de requisito subjetivo para a concessão de livramento condicional, nos termos do art. 83, III, do Código Penal. (Precedentes do STJ). (HC 337.593/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/03/2016, DJe 11/03/2016) (...)

No mesmo sentido, os seguintes julgados embasaram a negativa de livramento condicional: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. PRÁTICA DE FALTA DISCIPLINAR DE NATUREZA GRAVE. REQUISITO SUBJETIVO. AUSÊNCIA. REVERSÃO DO ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. SÚMULA N. 7 DO STJ. ALÍNEA "C". APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que, malgrado não interrompa o prazo para fins de livramento condicional, a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante a execução da pena, nos termos do disposto no art. 83, III, do Código Penal. [...] ( STJ. AgRg no AREsp 1359280/MS, Rel. Ministro RIBEI

IRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 22/11/2018)

As faltas graves praticadas no decorrer da execução penal não interrompem o prazo para a obtenção do livramento condicional - Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ - mas justificam o indeferimento do benefício pelo inadimplemento do requisito subjetivo. Precedentes. (STJ. HC 473.994/ SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/11/2018, DJe 28/11/ 2018)

Nos termos da jurisprudência do Tribunal Superior, até mesmo uma falta grave já é suficiente para denegar o livramento condicional.

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária. Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. Acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Aliás, cumpre dizer, lamentavelmente, o “bom comportamento” nas certidões carcerárias da SEAP é atestado sem qualquer critério. É a praxe do sistema penal. Latrocidas, líderes de motins, foragidos, líderes de organizações criminosas, inexplicavelmente, são classificados como apenados de “bom comportamento” pela SEAP. Quiçá menos de um por cento das certidões ateste mau comportamento. Isso prejudica severamente o trabalho do Poder Judiciário. Daí por que, sobretudo por este motivo, o fato de constar “bom comportamento” não é vinculante.

Ademais, não fosse isso, para fins de livramento condicional, além do “comportamento satisfatório durante a execução da pena” (o que, como visto, o apenado não demonstrou), é também requisito para o gozo do benefício:

Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir. (Redação dada pela Lei nº 7.209, de 11.7.1984).

Quanto ao requisito previsto no art. 83, p. único, do CP (presunção que não voltará a delinquir), diante de constar do seu histórico carcerário a prática de falta grave, a presunção é exatamente o contrário. Ou seja, a presunção é que volte a cometer delitos, por inexistir qualquer indicativo de ressocialização.

O instituto do livramento condicional não pode ser banalizado, de maneira que seus requisitos sejam mitigados ou simplesmente ignorados por meras razões de política carcerária. Muito pelo contrário, é instituto sério, que precisa ser aprimorado e encarado, pelo reeducando, como um prêmio pelo seu bom comportamento durante todo o cumprimento da pena.

Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional. Diante do exposto, INDEFIRO, pois, o pedido”.

Atual redação do art. 83, III, do CP, traz na alínea “b” a necessidade de comprovação do não cometimento de falta grave nos últimos doze meses. Esse dispositivo não constitui norma mais gravosa, tendo em vista que esse parâmetro pode inclusive beneficiar futuro pleito de livramento condicional, uma vez que apesar da falta grave não interromper o prazo para aquisição do direito à benesse, macula o histórico de disciplina durante o cumprimento de pena.

Porém tal registro não constitui impedimento permanente para a concessão do livramento, podendo após o decurso de prazo razoável, agora estabelecido em lei, comprovar que não mais descumpriu as normas de execução pena, bem como demonstrar melhor comportamento, participando de atividades laborais e educativas dentro da casa penal, a fim de incentivar a ressocialização e o retorno ao convívio em sociedade.

Acerca do trema, NUCCI, Guilherme de Souza, esclarece que:

“
Apresentar bom comportamento durante a execução da pena. Deve-se analisar se houve a prática de faltas durante o cumprimento da pena, em particular, as graves. Conforme o número de faltas e o conteúdo de cada uma delas, não se deve conceder o benefício, pois o comportamento foi negativo, independentemente do prazo de 12 meses fixado na alínea b ao inciso III do art. 83 do CP
; ( Curso de execução penal / Guilherme de Souza Nucci. – 3. ed. – Rio de Janeiro: Forense, 2020. Pag.181)”

Compulsando os autos
, e
conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN,
apesar de ter
atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo,
já que empreendeu fuga do regime semiaberto em 26/05/2019, bem como há relato de prática de novos delitos em 14/06/2019.

Assim, a necessária comprovação do comportamento satisfatório durante a execução da pena, nos termos no art. 83, III, do CPB, não ocorreu no caso em análise.

Vale lembrar que o magistrado não se vincula ao teor da certidão carcerária – id 7492002.

Então, mesmo que esteja documentado “bom comportamento”, cumpre ao magistrado avaliar a situação concreta de cada apenado e considerar, sobretudo, seu histórico carcerário. E acaso observado aspectos negativos, exsurge o dever de valorar negativamente o comportamento do apenado para fins de livramento condicional.

Nesse sentido:

PENAL E AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INCABIMENTO. REQUISITO SUBJETIVO NÃO CUMPRIDO PELA APENADA. FUGA. FALTA GRAVE. CERTIDÃO CARCERÁRIA DE BOM COMPORTAMENTO. NÃO VINCULAÇÃO
.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO DO RECURSO
. UNANIMIDADE. (4208624, 4208624, Rel. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Órgão Julgador 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2020-12-17, Publicado em 2021-01-26). (Grifo nosso).

Logo, evidentemente, a não concessão do livramento condicional não configura dupla sanção pelo mesmo fato, mas sim decorre da comprovação de que a apenado não detém a confiabilidade exigida pelo legislador para gozar da liberdade antecipada.

Assim, da leitura dos autos, observa-se que
juízo a quo
decidiu pela não concessão do livramento condicional arrimado em seu livre convencimento motivado, diante do contexto dos autos, de onde emerge ter sido descumprido pela apenada o requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, previsto no art. 83, III, a, do Código Penal.

Segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, apesar das faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de livramento condicional, ex-vi da Súmula nº 441 daquele Sodalício, as faltas disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício em razão do não preenchimento do requisito subjetivo, nos termos do art. 83, inc. III, do CP.

Nesse sentido, é ampla a jurisprudência do Colendo STJ, verbis:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
EXECUÇÃO DA PENA.
LIVRAMENTO CONDICIONAL
. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DO REQUISITO SUBJETIVO.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Segundo o regramento do art. 83 do Código Penal - CP
, o apenado deverá cumprir os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (comportamento satisfatório durante a execução da pena, bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto) para a obtenção do benefício do
livramento condicional
.
2. No curso do cumprimento da pena que lhe foi imposta, o paciente teve reconhecida falta disciplinar de natureza grave, consistente em fuga.
3. Esta Corte pacificou o entendimento segundo o qual, apesar de a falta grave não interromper o prazo para a obtenção de
livramento condicional
(Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ), as infrações disciplinares praticadas no decorrer da execução penal justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo
.
4. Agravo regimental desprovido.(STJ. AgRg no HC 592.018/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 30/09/2020.

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITO SUBJETIVO.
HISTÓRICO PRISIONAL QUE REGISTRA A PRÁTICA DE FALTA GRAVE (FUGA). IDONEIDADE DA FUNDAMENTAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA (...) 2. N
o caso dos autos, o indeferimento do livramento condicional se deu em razão da ausência do requisito subjetivo, considerando, para tanto, o histórico prisional do paciente, no qual consta que ele praticou falta de natureza grave (fuga), o que evidencia a idoneidade da fundamentação utilizada, não havendo falar, portanto, em existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem.
(...) 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no HC 584.224/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020). (Grifo nosso).

STJ:
AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. SÚMULA 691/STF. AUSÊNCIA DE PATENTE ILEGALIDADE. EXECUÇÃO DE PENA.
INDEFERIMENTO DE
LIVRAMENTO CONDICIONAL
. NOVO CRIME COMETIDO PELO EXECUTADO DURANTE O CUMPRIMENTO DA PENA EM REGIME ABERTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO
. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.(...)

1. O Superior Tribunal de Justiça tem compreensão firmada no sentido de não ser cabível habeas corpus contra decisão que indefere o pleito liminar em prévio mandamus, a não ser que fique demonstrada flagrante tilegalidade, o que não ocorre na espécie. Inteligência do verbete n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. Em situações excepcionais, entretanto, como forma de garantir a efetividade da prestação jurisdicional nas situações de urgência, uma vez constatada a existência de flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, é possível a superação do mencionado enunciado (HC 318.415/SP, Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/8/15, DJe 12/8/15). 3. No caso destes autos, não há ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia a autorizar a concessão da ordem de ofício, seja porque não há ilegalidade na decisão do Relator que indefere liminar, por entender que o constrangimento não se revela de plano e que o pedido liminar se confunde com o próprio mérito, seja porque
a jurisprudência desta Corte tem se orientado no sentido de que, "apesar de as faltas graves não interromperem o prazo para a obtenção de
livramento condicional
, Súmula n. 441 do Superior Tribunal de Justiça - STJ, justificam o indeferimento do benefício, pelo inadimplemento do requisito subjetivo"
(HC 554.833/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 16/03/2020). 4. Situação em que o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de
livramento condicional
do recorrente, ao fundamento de que ele havia praticado crime doloso durante o cumprimento da pena em regime aberto. - Inexistência de teratologia ou ilegalidade gritante, para fins de superação do obstáculo contido na Súmula 691/STF. 5. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 612812 DF 2020/0237866-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 22/09/2020, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2020)

Nesse sentido são decisões recente do nosso Egrégio Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. REQUISITO OBJETIVO ATENDIDO. LAPSO TEMPORAL. ART. 83 DO CÓDIGO PENAL: IMPOSSIBILIDADE. HISTÓRICO DE REITERADAS FUGAS. REQUISITOS SUBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS.

1. APESAR DO APENADO PREENCHER O REQUISITO OBJETIVO PARA O DEFERIMENTO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL (CUMPRIMENTO DE MAIS DE 1/3 DA PENA), NÃO RESTOU ATENDIDO O REQUISITO SUBJETIVO PREVISTO NO ARTIGO 83, INCISO III DO CÓDIGO PENAL, POSTO O SEU HISTÓRICO DE FUGAS NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL, DEMONSTRANDO, ASSIM, O ÂNIMO DO CUSTODIADO EM SE FURTAR DO CUMPRIMENTO DA PENA.
2. agravante QUE não apresentou os requisitos subjetivos para a concessão do benefício do livramento condicional, POR DESCUMPRIR as condições do regime semiaberto, praticando 03 (TRÊS) fugas no curso do cumprimento da pena que lhe fora imposta - EM 06/10/2016, EM 01/03/2018 e EM 21/06/2018 com recaptura em 22/08/2018, estando evidente o não preenchimento dos requisitos subjetivos listados no artigo 83, inciso III, do Código Penal. 3. PORTANTO, LEGÍTIMA É A DENEGAÇÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL COM BASE EM FUNDAMENTOS CONCRETOS, QUE ACARRETAM O NÃO PREENCHIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO, COMO O HISTÓRICO CARCERÁRIO CONTURBADO DO APENADO. PRECEDENTES. 4. DECISÃO ESCORREITA. MANTIDA INTEGRALMENTE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
(TJPA. 7371668, 7371668, Rel. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-11-23, Publicado em 2021-12-03)

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
FALTA GRAVE. CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. AUSÊNCIA DE REQUISITIVO SUBJETIVO. FUGA DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL. DESPROVIMENTO
.
1. Benefícios como o livramento condicional e a progressão de regime somente serão concedidos ao condenado que preencher, cumulativamente, os requisitos estabelecidos no artigo 112 da Lei de Execução Penal. 2. (...) Consoante a jurisprudência dos Tribunais Superiores, o cometimento de falta grave é fundamentação idônea para afastar o preenchimento do requisito subjetivo para a concessão do livramento condicional, mormente quando a falta grave consiste na fuga do estabelecimento prisional, no período de execução da pena
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJPA. 4555441, 4555441, Rel. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-02-08, Publicado em 2021-02-22).

AGRAVO EM EXECUÇÃO – DECISÃO QUE INDEFERIU O BENEFÍCIO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL POR NÃO CUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO, EM RAZÃO DE O APENADO TER SIDO PRESO EM FLAGRANTE PELA PRÁTICA DE NOVO DELITO NO CURSO DA EXECUÇÃO

– 1) PEDIDO DE CONCESSÃO DO LIVRAMENTO CONDICIONAL - IMPROVIMENTO – motivadamente entendeu o juízo da execução não ter sido atingido o requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena para concessão do livramento condicional - inteligência do art. 83, III, a, do Código Penal – precedentes do STJ - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 2a Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora Relatora. (5013398, 5013398, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 2021-04-27, Publicado em 2021-04-29)

Também:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. INADIMPLEMENTO DAS CONDIÇÕES SUBJETIVAS DO ART. 83, DO CP. INDEFERIMENTO DO PEDIDO. REFORMA DA DECISÃO. IMPOSSIBILIDADE. COMPORTAMENTO DO APENADO INSATISFATÓRIO. FUGA E COMETIMENTO DE NOVO CRIME NO CURSO DA EXECUÇÃO PENAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Agravo de Execução Penal interposto por Anderson Felipe Sousa do Nascimento, contra decisão (fls. 13/17) do Juiz de Direito da 2ª Vara de Execução Penal da Comarca de Fortaleza, que indeferiu seu pedido de
livramento condicional
, visto que não teria apresentado comportamento satisfatório durante a execução de sua pena.
Para a obtenção do
livramento condicional
, necessário o adimplemento dos requisitos tanto objetivos quanto subjetivos, nos termos do art. 83 do CP
. 2
. Na hipótese, o magistrado justificou sua decisão no indeferimento do pleito de
livramento condicional
em virtude do histórico prisional do apenado, que empreendeu fuga e cometeu novos delitos no curso da execução da pena
. 3. Agravo conhecido e improvido. (TJ/CE – EP: 07980932420148060001 CE 0798093-24.2014.8.06.0001, Relator: FRANCISCO CARNEIRO LIMA, Data de Julgamento: 09/02/2021, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/02/2021).
Grifei

Logo, uma vez que motivou o magistrado da execução o indeferimento do pleito de livramento condicional em razão do não atingimento do requisito subjetivo de bom comportamento durante a execução da pena, vê-se que não merece qualquer reparo a decisão vergastada, razão pela qual impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Diante do exposto,

CONHEÇO

DO

RECURSO

e NEGO

PROVIMENTO, em conformidade com o parecer ministerial.

É o voto.

Belém,

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 04/03/2022